Tribunal: TJDFT
Processo: 0744825-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL FORMULADO PELA DEFESA. INDEFERIMENTO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO PACIENTE. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
1. O artigo 149 do Código de Processo Penal dispõe que somente deverá ser instaurado incidente de insanidade mental quanto houver dúvida sobre a integridade mental do acusado.
2. O Juiz da causa pode indeferir o pedido de instauração de incidente de insanidade mental quando inexistir nos autos elemento capaz de gerar dúvidas a respeito da higidez mental do acusado, sem que isso caracterize cerceamento de defesa ou constrangimento ilegal.
3. No caso dos autos, a simples declaração do paciente de que é usuário de crack desde os treze anos de idade não é capaz de gerar uma dúvida razoável quanto à sua higidez mental e não obriga a instauração do incidente, notamente porque sequer comprovada tal condição de dependência química e porque, ao relatar em seu interrogatório judicial como se deram os fatos, confessando o delito, o paciente demonstrou ter consciência, autodeterminação e memória preservada acerca de sua conduta ilícita à época. Ademais, ainda afirmou que tinha por hábito usar crack três vezes na semana, pois sua companheira o “controlava”, informação que demonstra que ele próprio detinha controle do uso da substância ilícita, situação incomum para os casos severos de dependência química, contexto que destoa da alegação da Defesa.
4. Ausente elemento concreto que indica haver dúvida razoável acerca da integridade mental do paciente à época do fato, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental.
5. Ordem denegada para manter a decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental.